Tribunal: TJSP
Processo: 1041518-44.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Extinção sem resolução de mérito – O desatendimento à ordem de emenda da petição inicial resulta em seu indeferimento e na extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.